Tribunal: TJSP
Processo: 2197436-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão homologatória, Parte que se insurge contra os cálculos do perito judicial. Efeito suspensivo concedido. Banco que, intimado, não ofertou a contraminuta. Cálculos que devem observar as balizas contidas do no Acórdão desta c.23a Câmara de Direito Privado. Decisão que fica declarada sem eficácia. Nova perícia a ser realizada. Decisão reformada. Recurso provido.